Tribunal: STF
Processo: ARE 1569479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. CONTRIBUIÇÃOPREVIDENCIÁRIA. ALTERAÇÃO DO DENOMINADOR DE 240 HORAS PARA 192 HORAS. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE O QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DOART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/2009. CONDENAÇÃOEM CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, ATEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95, MAS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC/2015.



    1. Pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente pedido autoral, objetivando que o ESTADO DO CEARÁ fosse condenado a pagar, como acréscimo de juros e correção monetária, os valores incididos indevidamente na base de cálculos das horas trabalhadas no adicional noturno no período compreendido entre julho/2018 e dezembro/2019, em dobro.



    2. Ausência de argumentos, junto à peça recursal, capazes de infirmar o entendimento consolidado na decisão recorrida, mormente à vista da ausência de comprovação que de fato, houve prejuízo para o recorrente uma vez que como asseverado em sentença em um primeiro momento houve pagamento do tributo a maior, vez que a base de cálculo era maior, ocorrendo assim maior percepção também de vencimentos. Ressalte-se que não houve alteração do percentual incidente relativo à contribuição social pretendida, por ser a base de cálculo do tributo inalterável, correspondendo ao percentual de 11% (onze por cento). O que houve fora alteração na base de cálculo que passou a ter o denominador de 192hs (cento e noventa e duas horas).



    3. No mais, a parte autora não logrou demonstrar, através do conjunto probatório produzidos nos autos, fato constitutivo de seu direito. Forçoso reconhecer ainda que o cargo ocupado pelo recorrente não é remunerado com base na carga horária, ou seja, por horas, mas envolve vencimentos e gratificações, incidindo o adicional noturno nesta estrutura remuneratória. Assim, não há como reconhecer a procedência do pedido.



    4. Recurso conhecido e improvido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



    5. Condeno o recorrente no dever de suportar as custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei nº 9.099/95, mas com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente